Tribunal: TJBA
Processo: 8091455-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091455-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIELLA DE OLIVEIRA GARZIERA e outros Advogado(s): ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV). Cessão de direitos decorrente de promessa de compra e venda sem registro imobiliário. Fato gerador não configurado. Provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para manter a incidência de ITIV sobre contrato de cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel, determinando apenas a adequação da base de cálculo ao valor da transação declarado pelas partes. Os apelantes pretendem a reforma integral para afastar a cobrança do tributo sobre a cessão por ausência de registro do título translativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel, destituída de registro no Cartório de Registro de Imóveis, configura hipótese legítima de incidência do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV). III. Razões de decidir 3. O fato gerador do imposto de transmissão sobre bens imóveis exige a transmissão da propriedade ou a cessão de direitos reais, atos que, de acordo com as normas da legislação civil e tributária nacional, somente se aperfeiçoam mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis competente. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de caráter vinculante, sob o regime de repercussão geral no Tema 1.124, no sentido de que o fato gerador do imposto somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária pelo registro, aplicando-se integralmente aos negócios preliminares e às cessões de direitos não registradas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente a segurança. Tese de julgamento: "1. O fato gerador do Imposto de Transmissão Inter Vivos somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária ou de direitos reais sobre ela, o que se perfectibiliza mediante o devido registro do título no Registro de Imóveis. 2. É ilegítima a incidência do tributo municipal sobre contrato particular de cessão de direitos decorrente de promessa de compra e venda de imóvel que não tenha sido levado a registro". Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 35; Código Civil, arts. 1.227 e 1.245. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.124 de Repercussão Geral; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80357605320238050000,Apelação: 05279874820148050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091455-86.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIELLA DE OLIVEIRA GARZIERA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 03 de junho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator